Tribunal: TJDFT
Processo: 0733200-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733200-21.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CLINICA DR. EVERALDO MAIA LTDA - ME RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. FRAUDE EM EMISSÃO DE GUIAS DE ATENDIMENTO. NOTIFICAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PEDIDO DE INEFICÁCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. I - O contrato de Credenciamento para a Prestação de Serviços Médicos - Consultórios e Clínicas poderá ser rescindido em caso de fraude. Assim, dá causa a resolução do contrato a credenciada que exige pagamento por serviços não prestados. II - A credenciada que pretende a manutenção do ajuste, resolvido em razão de suposta fraude, deverá comprovar a prestação dos serviços impugnados, porquanto fato constitutivo do seu direito. III - Evidencia-se fraude se identificadas inconsistências nas guias de atendimento e demonstrado que a paciente se encontrava em outro local e hora dos atendimentos exigidos. IV - Deu-se provimento ao recurso da ré. Julgou-se prejudicada a apelação da autora. A parte recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Aduz que o acórdão não enfrentou todos os argumentos trazidos nos autos e que houve equívoco na análise das provas. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028